Tribunal: TJSP
Processo: 2224945-04.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Correição parcial. Insurgência ministerial contra decisão que determinou ao agravante o traslado das peças. Decisão corrigida afronta o art. 588 do CPP. Cabe ao agravante apenas indicar as peças para traslado, competindo ao escrivão proceder à formação do instrumento para remessa à instância superior. Precedentes do STJ. Correição acolhida.